Tribunal: TJDFT
Processo: 0726728-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726728-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA SOUSA MEDEIROS, RAFAEL SEICA GONCALVES DE MACENA, MARCILIO CARNEIRO ALVES VIEIRA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Mayara Sousa Medeiros, Rafael Seica Gonçalves de Macena e Marcílio Carneiro Alves Vieira pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de reiteração de diligências via Sisbajud na modalidade “teimosinha”, requerido em sede de cumprimento de sentença. Em suas razões, os agravantes argumentam que a decisão recorrida está equivocada ao negar o uso da ferramenta "Teimosinha" do Sisbajud, que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio até a satisfação do débito. Alegam que tal medida é amplamente aceita e utilizada para persecução de crédito, sendo essencial para a efetividade do cumprimento da sentença. Destacam que a decisão do Juízo de origem contraria precedentes jurisprudenciais que autorizam a utilização dessa ferramenta até mesmo em prazo superior a trinta (30) dias, quando necessário. Mencionam que a continuidade do procedimento executivo sem o bloqueio reiterado beneficiará os devedores, dificultando a satisfação do crédito exequendo. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que o Juízo de origem proceda ao bloqueio dos ativos financeiros dos executados utilizando-se da ferramenta "Teimosinha" do sistema Sisbajud. Ao fim, pugnam pelo provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a busca e penhora de ativos financeiros de forma reiterada e permanente até o efetivo pagamento do débito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Registre-se, inicialmente, que, embora os agravantes tenham pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele os agravantes limitaram-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a continuidade do procedimento executivo ensejará nítido benefício aos devedores no que tange ao avançar do decurso temporal para que se prescreva a pretensão dos credores, além do que o passar do tempo só amplia o valor do débito, diminuindo-se também as expectativas de adimplemento” (petição de recurso, doc. ID no 60938488– pág. 8), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Com efeito, registre-se que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 17/7/23 e, até a presente data, nenhuma das diligências expropriatórias foram efetivadas. Destaca-se, ainda, que a decisão agravada, embora tenha indeferido a consulta Sisbajud na modalidade “teimosinha”, deferiu a referida consulta na modalidade regular, já tendo sido tentada a realização de atos constritivos em nome do devedor, no entanto, sem sucesso. Daí porque não há como se afirmar que o retardamento da pesquisa de bens solicitada pode levar o devedor a se desfazer do seu patrimônio, sobretudo quando, realizada anteriormente, não se obteve nenhum êxito. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, cabe mencionar que não cabe ao julgador atuar como substituto da parte exequente na busca de ativos financeiros passíveis de constrição, até porque a finalidade do cumprimento de sentença deve ser alcançada por outros meios disponíveis, observada a razoabilidade das medidas e efetividade do pedido. Ora, como se sabe, embora não haja limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Sisbajud, segundo precedentes deste egrégio TJDFT e na esteira de entendimento do colendo STJ, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator